Tribunal: STF
Processo: Rcl 50935
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.12.2021 por Mario Hernandez Joaquim contra ato do juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ, pelo qual, em 29.11.2021, negado ao reclamante o direito de apelar em liberdade. Foi ele condenado pela prática do delito de homicídio qualificado à pena de vinte e um anos de reclusão em regime inicial fechado. Alega contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    2. O reclamante narra que, “em 24 de maio de 2016, foi denunciado pelo Estado-acusação, quando então lhe fora imputado o suposto cometimento de conduta, que, em tese, se amoldaria ao tipo penal previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, Código Penal.



    (…) Juntamente com o recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva do RECLAMANTE, sendo certo que o periculum libertatis foi indicado na necessidade de resguardar a ordem pública e na conveniência da instrução criminal.



    (…) Posteriormente, foi apresentado aditamento à denúncia, o que implicou em imputação pelo suposto cometimento de conduta, que, em tese, se amoldaria ao tipo penal previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, Código Penal.



    (…) responde o processo na condição de pessoa privada de sua liberdade ambulatória por força de decisão judicial, ou seja, trata-se de preso.



    (…) No dia 29 de novembro de 2021, após a preclusão da decisão interlocutória mista de pronúncia e manifestação das partes, tal como determina o disposto no artigo 422, Código de Processo Penal, (...) foi julgado pelo Tribunal do Júri da comarca de Duque de Caxias.



    (…) Em razão da maioria formada que reconheceu a existência do fato e a autoria do delito, foi imposta (...) a pena corpórea de 21 (vinte e um) anos”.



    Argumenta que, “[m]uito embora toda a controvérsia necessária para o ajuizamento das citadas ações de controle de constitucionalidade versasse sobre a chamada execução provisória da pena, não se pode menosprezar o fato de que a questão de fundo é que aprisionamentos processuais são excepcionais e somente se mostram possíveis com a presença dos requisitos exigidos para a imposição da prisão preventiva”.



    Sustenta que, com a prolação da sentença condenatória, teria sido mantida a prisão do paciente sem fundamentação cautelar.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pela concessão da gratuidade de justiça; (…) 



    Pela concessão da medida liminar, no sentido de sustar os efeitos da decisão que impediu que o RECLAMANTE pudesse aguardar em liberdade o desfecho da ação penal que responde; (…) 



    Pela total procedência do pedido deduzido nesta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, o que implicará na anulação da decisão que impediu que o RECLAMANTE pudesse aguardar em liberdade o desfecho da ação penal que responde, já que o Reclamado descumpriu o decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 e, dessa forma, acabou por impor prisão processual automática, que, no caso, foi decorrente da prolação de sentença condenatória”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante da inicial de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    6. O paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, sendo apontado na denúncia que, “[n]o dia 14 de abril de 2016, no interior da residência situada na Travessa Uru, 548, Vila Centenário, Duque de Caxias, pela manhã, o denunciado, com vontade livre e consciente e com dolo de matar, efetuou diversos golpes de facas contra a vítima Roseny Cerca Hernandez, sua esposa, causando as lesões corporais que por sua natureza e sede causaram sua morte”.



    Foi decretada a prisão cautelar do reclamante no curso do processo, mantida com a prolação da sentença de pronúncia em 14.7.2017 e da decisão objeto da presente reclamação, pela qual condenado pela prática do delito de homicídio qualificado à pena de vinte e um anos de reclusão, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade:



    “Em razão de estar o acusado respondendo ao processo preso, acrescido o fato de permaneceram hígidos os requisitos que autorizaram a custódia cautelar do mesmo, nego ao réu o direito de apelar em liberdade”.



    7. Está evidenciado tratar-se, na espécie, de prisão cautelar do reclamante, mantida com a prolação das sentenças de pronúncia e condenatória, não de execução provisória da pena.



    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, este Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.



    Pelo que se tem do ato reclamado, o título prisional do reclamante não está fundamentado na execução provisória da pena, mas na comprovação de pressupostos para a prisão cautelar. Descabido cogitar-se, na espécie, de aderência quanto ao decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 42.999-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).



    No mesmo sentido é a Reclamação n. 38.615, de minha relatoria, DJe 6.2.2020.



    8. Não se comprova, na espécie vertente, teratologia ou manifesta ilegalidade. Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão cautelar do reclamante, tidos por hígidos com a prolação das sentenças de pronúncia e condenatória, deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios, nas instâncias antecedentes. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora